Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS. EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. NÃO VERIFICADOS. PERÍCIA TÉCNICA ATUAL E INEQUÍVOCA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA EMPRESTADA. INSERVÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o , do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. São requisitos para fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade que o servidor tenha contato permanente e de forma habitual com agentes biológicos (arts. 79 e 81 da Lei Complementar 840/2011; e Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 – MTP). 2. 1. O pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho (STJ - PUIL n. 413/RS e art. 3o, caput, do Decreto Distrital 32.547/2010).
3. No caso, não obstante a perícia ter constatado que nos locais vistoriados haviam determinados agentes infecciosos, verificou-se que a servidora tinha contato eventual e/ou esporádico com tais, o que impediu a configuração da atividade insalubre nos termos da legislação aplicável.
4. O art. 371 do Código de Processo Civil estipula o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do magistrado, sendo livre o julgador para apreciar o conjunto probatório, cotejando-o com os argumentos expostos pelas partes adversas, devendo, ao final, fundamentar sua decisão. 4. 1. Apesar de a perícia ser classificada como prova robusta acerca do direito invocado, o juiz não está adstrito ou limitado aos seus termos (art. 479 do Código de Processo Civil).
5. Não há razão para a nulidade da perícia, sem apontamento de vícios, se o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. A irresignação por mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável não justifica a sua imprestabilidade. 5. 1. As provas emprestadas são incapazes de solucionar a controvérsia, porque não averiguadas as circunstâncias reais vivenciadas pela servidora em seu local de trabalho, o que é primordial a apuração de sua exposição a condições insalubridades.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.